Tribunal: STF
Processo: ADI 1260
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-05-27
Data de publicação: 1998-05-27

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. PROVIMENTO DA CORREGEDORIA GERAL DE
JUSTIÇA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ. LIMITA A
DETERMINADAS SITUAÇÕES A DISTRIBUIÇÃO DE INQUÉRITOS POLICIAIS E
OUTRAS PEÇAS INFORMATIVAS. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA 'AD
CAUSAM' DA REQUERENTE. PRECEDENTES.
AÇÃO NÃO CONHECIDA.